Tribunal: TJDFT
Processo: 0703964-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Processo : 0703964-56.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão[1] que, ao recepcionar os embargos à execução opostos pela executada, aqui agravante, indeferiu o efeito suspensivo, na falta de garantia do juízo. Os agravantes narram que o agravado arrematou a unidade 1706 no bojo da execução de débitos condominiais 0023605-65.2012.8.07.0007, movida pelo Condomínio agravado contra Lucimeri Selivon. Aduzem ser “fácil presumir que o produto da arrematação seria destinado à quitação dos débitos condominiais anteriores à alienação, uma vez que se trata do cerne da dívida executada no processo originário”. Relatam que, na execução 0023605-65, foi indeferido pedido do agravado para publicação de novo edital no qual constasse que o arrematante responderia pelos débitos condominiais vencidos antes da arrematação. Afirmam que o agravado prosseguiu com a cobrança do crédito naqueles autos até que sobreveio ordem de sobrestamento do feito em razão do IRDR 0715584-36.2019.8.07.0000, “momento em que passou a entender que os valores devidos a partir de 04/2014 seriam devidos pelos embargantes fora daquele processo originário”. Ressaltam a natureza propter rem dos débitos condominiais, de maneira que a arrematação acarretou a sub-rogação das despesas ao preço do bem, conforme constou do edital do leilão, não cabendo ao agravado exigir o pagamento pelos arrematantes em ação distinta. Entendem que o depósito judicial referente ao produto da arrematação, vinculado aos autos da execução 0023605-65, se presta à garantia da execução embargada. Requerem a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. Decido. Recebo o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC, haja vista a interposição do recurso contra decisão interlocutória que versa sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, consoante a regra do art. 919, § 1o, do CPC. A propósito, o aresto do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, I, DO CPC/2015. PRECEDENTES. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1.848.009/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020) O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Entretanto, a hipótese não sugere, prima facie, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, nos moldes delineados e autorizados pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. De acordo com o art. 919, caput, do CPC, de regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, o qual poderá ser atribuído, a requerimento do embargante, “quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (§ 1o). Ademais, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da imprescindibilidade de garantia do juízo, admitindo os embargos nas hipóteses de insuficiência da penhora, desde que esta venha a ser suprida posteriormente, do que não se cogita na espécie. Precedente do STJ: REsp 865.336/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/04/2009. Já a dispensa de garantia do juízo para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses em que ficar demonstrada inequivocamente a relevância da argumentação e o feito for instruído com prova que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia e a insuficiência patrimonial. Nesse sentido, confira-se o precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. NÃO PREENCHIDOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, §1°, DO CPC. 1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, os recursos podem ser julgados em conjunto, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. O recurso principal encontra-se, portanto, apto a julgamento. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno. 2. O art. 919, § 1o, do CPC, ao permitir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige que a pretensão defensiva preencha os requisitos da tutela provisória e que haja prévia garantia do juízo, mediante penhora, depósito ou caução. 3. Em sede jurisprudencial e excepcionalmente, é admitida a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito. Precedentes. Para tanto, o Embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia e demonstrem a insuficiência patrimonial. 3.1. Essa não é a hipótese dos autos, uma vez que as alegações vieram desacompanhadas de meios de provas. 4. No caso, a execução na origem não foi garantida. Não preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 919, §1°, do CPC, inviável a concessão do efeito suspensivo almejado. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (AGI 0703554-66.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Roberto Freitas, 1a Turma Cível, julgado em 31/7/2019, DJe 21/8/2019. Negritado) No caso, os agravantes defendem que, por terem arrematado o imóvel, não poderiam sofrer cobrança de despesas condominiais anteriores à arrematação. Contudo, trata-se de matéria de mérito dos embargos à execução opostos que em nada dispensa a garantia do juízo para viabilizar a concessão de efeito suspensivo. Ao depois, o produto da arrematação se destina ao pagamento do débito no qual houve a expropriação judicial do bem penhorado, não se prestando à garantia do débito que é cobrado dos arrematantes em execução distinta. Logo, em uma análise preliminar da questão, não há como dispensar a garantia, especialmente porque sequer foi alegada a impossibilidade de prestar a garantia. Ademais, necessário considerar que nem mesmo foi indicada a premente necessidade de concessão do efeito suspensivo, pois, afinal, sequer há notícias de iminente expropriação patrimonial em curso na execução embargada. Assim, não restam preenchidos os requisitos autorizadores do deferimento da liminar pretendida, uma vez que não foram demonstrados, à evidência, em primeira análise, o perigo de dano e a probabilidade do provimento do recurso. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 83013266 na origem (Embargos à Execução n. 0701412-58.2021.8.07.0020).